Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-29.2012.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000612-29.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZINETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 936.779.791-53 (APELANTE), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GOMES GOES - CPF: 051.597.921-04 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA – TESTEMUNHA OCULAR DO ACIDENTE – COLISÃO NA TRASEIRA – DISTRAÇÃO DA AUTORA NA MANUTENÇAO DA DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade do requerido pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), e havendo prova testemunhal ocular do acidente de trânsito de que não houve irregularidade de trânsito na conduta do requerido, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Dos autos, presume-se que houve distração da autora na manutenção da distância do veículo que seguia à sua frente, nos termos do art. 29, II, do CTB.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZINETE RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
JOSE ANTONIO GOMES GOES,
para condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em apertada síntese, que foi vítima de acidente de trânsito, e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, conforme o próprio apelado descreveu no Boletim de Ocorrência.

Sustenta que o apelado, com sua camioneta, fechou a motocicleta conduzida pela apelante, causando-lhe colisão e inúmeras lesões corporais, tais como fraturas na mão e dedo da mão esquerda, dentre outras lesões descritas no laudo de lesão corporal.

Assevera que o acidente causou inúmeros danos para a apelante, tanto materiais, quanto morais.

Afirma que a debilidade permanente da apelante provocada por culpa do apelado resta provada pelo laudo da POLITEC, bem como também pela perícia do DPVAT, que inclusive concedeu-lhe o pagamento de seguro por esta razão.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUZINETE RODRIGUES DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
JOSE ANTONIO GOMES GOES,
aduzindo que, no dia 22/01/2011, por volta das 10h, quando conduzia sua motocicleta Honda BIZ 125/ES, placa NJM-0286, pela Avenida Amazonas, na cidade de Rondonópolis/MT, fora “fechada” e abalroada pelo veículo Toyota Bandeirantes, placa HRU-8512, conduzido pelo requerido que, trafegando no mesmo sentido de direção, ao chegar à esquina com a Rua Pedro Guimarães, fez uma conversão à esquerda.

Narrou que o acidente lhe causou lesões corporais com fraturas na mão e dedo da mão esquerda, e lesões descritas no laudo de lesão corporal nº 044.B1.11 feito na POLITEC em anexo.

Afirmou que a causa determinante do acidente foi por culpa exclusiva do requerido.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido a indenizar a autora a título de danos materiais no importe de R$ 937,89 referente ao conserto da motocicleta, e R$ 113,40 atinente ao capacete danificado, bem como lucros cessantes no importe de R$ 4.155,00, pensão mensal de um salário-mínimo até a autora completar 70 anos de idade ou em uma parcela única de R$ 235.380,00, e em danos morais no montante sugerido de R$ 300.000,00, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, a autora/apelante afirma que trafegava com sua motocicleta pela Av. Amazonas, na cidade de Rondonópolis, ocasião em que o veículo Toyota Bandeirantes conduzido pelo requerido/apelado a “fechou” e bateou na motocicleta da autora, causando diversas lesões corporais, além dos danos materiais e morais.

Por sua vez, o requerido sustenta culpa exclusiva da vítima e a improcedência da ação.

Da análise do feito, observa-se que, em 22/01/2011, às 10h, na Av. Amazonas, esquina com a Rua Pedro Guimarães, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“SEGUNDO DECLARAÇÃO DO CONDUTOR O VEICULO V1 PLACA HRU-8512, ESTAVA TRAFEGANDO PELA AVENIDA AMAZONAS NA PISTA DA ESQUERDA, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, QUANDO NA ESQUINA COM A RUA PEDRO GUIMARÃES AO TENTAR ENTRAR A ESQUERDA NA RUA PEDRO GUIMARAES VEIO A FECHAR O VEICULO VII PLACA NUM-0286 QUE TRAFEGAVA

PELA AVENIDA AMAZONAS, SENTIDO CENTRO/BAIRRO ATRAS DO VEICULO V1, CAUSANDO LESÃO CORPORAL E DANOS NOS VEICULOS”
(ID nº

146429404 – fls. 21/23)

Apesar de constar no boletim de ocorrência que o veículo Toyota Bandeirantes fechou o veículo motocicleta Biz, da análise dos autos, verifica-se não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que não constou do Boletim de Ocorrência qual condutor prestou depoimento, limitando-se a narrar os fatos trazidos, sem atribuir responsabilidade a uma das partes.

Ademais, após apreciar as provas dos autos em especial a prova testemunhal, o magistrado singular consignou expressamente que os elementos dos autos não permitem conclusão segura quanto à culpa do requerido; assim como a única testemunha ocular dos fatos não relata qualquer irregularidade de trânsito por parte do requerido, vejamos:

“Fato é que nesse contexto, apesar do esforço de argumentação da autora, os elementos dos autos não nos permitem formar segura conclusão no concernente à alegada conduta culposa do réu.

O ponto nodal

da demanda, que se dá quanto à suposta “fechada” da autora pelo réu, não ficou inequivocamente caracterizada, mesmo porque, como dito a única testemunha ocular dos fatos não relata qualquer irregulidade de trânsito por parte do demandado, salientando, inclusive, que o réu trafegava na pista da esquerda e, visando conversão à esquerda, sinalira com antecedência”
(ID nº 146429406 – Pág. 5).

Ao ser ouvida em juízo, a autora informou que:

“nós estávamos no mesmo sentido ao lado direito onde ele estava, ele jogou para esquerda; eu estava na esquerda e ele na direita; no sentido da Amazonas; um do lado do outro; e ai ele entrou já pra subir naquela rua, sentido subir, dai foi onde colidiu a moto com o carro; eu estava na faixa da esquerda e ele na direita; a colisão foi na porta do lado do motorista, como a toyota é alta eu peguei naquela lateral que só é ferro, que é acima do pneu, do pneu ali da frente;”
(ID nº 149559154)

Por sua vez, o requerido ouvido em juízo, asseverou que:

“carreguei o carro na maquina de arroz, uma quadra antes, como é mão só pra lá, sai devagar, passei pro outro lado, porque ia subir, ia no armazém Rio Negro, e ela veio por tras, me tocou na caminhonete, caiu lá no meio da rua, achei até, até assustei porque estava na minha mão certinha, só vai pra lá aquela rua, a rua principal, eu tava do lado esquerdo, de repente fez um barulho, não sabia nem o que era aquilo (...)

Ao ser perguntado em que ponto do carro ela bateu, o sr. sabe?

Respondeu:
bateu atrás;

Ao ser perguntado na parte de tras do lado direito ou esquerdo?

Respondeu:
do lado direito;

Ao ser perguntado se o Sr. estava fazendo alguma conversão?

Respondeu:
Não não tinha conversão, nem tinha virado ainda, ia começar a virar, tava pensando em virar; já tinha sinalizado, estava muito devagar, tinha vinte sacos de milho;
(ID nº 149559154)

As testemunhas JORGE LOURENA DE MORAIS e ANA PAULA ALVES, arroladas pela autora, não presenciaram o acidente, portanto, não esclarecem quanto à dinâmica dos fatos.

Já a testemunha ROBERTA BORGES BESSA, arrolada pelo requerido, por sua vez, presenciou o ocorrido, e ao ser ouvido em juízo, asseverou:

“eu tive numa loja, dois três quadras atrás da Av. Amazonas, que é uma loja de decoração, ai eu sai de lá e vim querendo contornar pra subir pra minha casa né, era antes do almoço, eu tinha que fazer o almoço, então eu fui, ai eu tava indo, atrás dele, do carro dele, que era uma caminhonete branca de carroceria de madeira, de repente eu vi o acidente, e eu assustei ne, era uma moça que estava conduzindo uma moto, ela bateu o guidão da moto, na carroceria e caiu, ai eu assustei andei mais um pouquinho pra frente e parei meu carro e fiquei ali vendo.

Ao ser perguntada se o Sr. José ele estava na mão esquerda ou direita?

Respondeu:
ele estava dando ceta para virar à esquerda; ele estava na esquerda; ele estava andando devagar;
(ID nº 149559154).

Destarte, verifica-se que a única testemunha que presenciou o acidente descreve como se deram os fatos, narrando com clareza que o requerido trafegava pela esquerda e, visando a conversão sinalizou com antecedência, ocasião em que a autora colidiu o guidão da sua motocicleta com a carroceria da caminhonete do requerido.

Ao contrário do que consta dos autos, presume-se que houve uma distração da autora na manutenção da distância necessária quanto ao veículo do requerido que seguia à sua frente.

Nos termos do art. 29, II, do CTB:

“Art. 29. O transito de veículos nas vias terrestes abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Portanto, não há se falar em culpa do requerido no acidente e, por consequência, não há como reconhecer a responsabilidade do requerido em indenizar a autora.

Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pela apelante, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do requerido. Cabe ao autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém a autora não o fez, conforme estabelece o art. 373 do CPC/15:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito, bem destacou o juiz singular ao mencionar em sua sentença que “
Dos autos portanto, não se pode concluir, seguramente, que o ocorrido se deu por uma invasão abrupta de faixa pelo réu, não se podendo descartar, por exemplo, eventual distração da condutora na manutenção da distancia adequada quanto ao veículo do requerido”

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado a apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022